Tribunal: TJES
Processo: 5004621-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004621-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAFE FORTE COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega omissão e contradição no acórdão no tocante ao reconhecimento da prescrição para redirecionamento da execução fiscal ao sócio, aduzindo a existência de causas suspensivas e interruptivas provenientes de autos conexos, bem como aponta omissão quanto à subsistência da pessoa jurídica para liquidação e falta de fundamentação analítica na negativa de reunião de execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar a fluência da prescrição quinquenal para o redirecionamento (Tema 444 do STJ), refutando a extensão automática de interrupção advinda de processo distinto e a tese de subsistência de sociedade dissolvida; e (ii) saber se faltou fundamentação fática para o indeferimento da reunião das execuções fiscais sob a ótica da Súmula nº 515 do STJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão aplicou estritamente o precedente vinculante do STJ (Tema Repetitivo 444), consignando que o prazo de cinco anos inicia-se da citação da empresa, tendo decorrido o quinquênio sem a devida postulação em face do gestor. 4. A extensão de efeitos suspensivos ou interruptivos oriundos de decisão em processo diverso não opera de forma automática e exige formulação de pedido e análise judicial específica, que, no presente caso, ocorreu intempestivamente. 5. Inocorrência de omissão quanto à tese subsidiária amparada no art. 1.103 do CC. A adoção de fundamento prejudicial e suficiente para a solução da lide (prescrição material temporal) inviabiliza e afasta a necessidade de exame de teses subsidiárias desinfluentes para alterar o resultado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF). 6. A manutenção do indeferimento da reunião de execuções (Súmula nº 515/STJ) foi devida e concretamente fundamentada na ausência de demonstração, por parte do ente público, de que os processos estivessem em fases semelhantes para justificar a medida. Nítido propósito de rediscussão de matéria meritória e prequestionamento ficto (CPC, arts. 1.022 e 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.103; LEF, arts. 28 e 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 444; Súmula nº 515/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Aduz a parte embargante, em breve síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório, ante a ausência de análise das causas interruptivas e suspensivas da prescrição ocorridas no processo originário. Aponta, ainda, contradição ao exigir-se a formulação de "novo pedido", desconsiderando-se que a extensão do redirecionamento foi pleiteada tempestivamente com amparo em decisão já transitada em julgado nos autos conexos nº
0039031-30.2016.8.08.0014
.

Aduz omissão quanto à tese de que, nos moldes do art. 1.103 do Código Civil, a sociedade dissolvida subsiste para fins de liquidação, mantendo a capacidade de figurar no polo passivo.

Afirma, por fim, haver omissão por falta de fundamentação analítica (art. 489, §1º, do CPC) quanto aos motivos fáticos concretos que tornariam a reunião das execuções fiscais inconveniente ou prejudicial, não bastando a citação da Súmula 515 do STJ.

Contrarrazões no id.
19710981
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004621-82.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
S:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
OS:
CAFÉ FORTE COMÉRCIO LTDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Aduz a parte embargante, em breve síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório, ante a ausência de análise das causas interruptivas e suspensivas da prescrição ocorridas no processo originário. Aponta, ainda, contradição ao exigir-se a formulação de "novo pedido", desconsiderando-se que a extensão do redirecionamento foi pleiteada tempestivamente com amparo em decisão já transitada em julgado nos autos conexos nº 0039031-30.2016.8.08.0014.

Aduz omissão quanto à tese de que, nos moldes do art. 1.103 do Código Civil, a sociedade dissolvida subsiste para fins de liquidação, mantendo a capacidade de figurar no polo passivo.

Afirma, por fim, haver omissão por falta de fundamentação analítica (art. 489, §1º, do CPC) quanto aos motivos fáticos concretos que tornariam a reunião das execuções fiscais inconveniente ou prejudicial, não bastando a citação da Súmula 515 do STJ.

Contrarrazões no id. 19710981 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a suspensão processual deferida em 2018 (art. 40 da LEF) e as manifestações apresentadas no ano de 2024, invocando que tais atos interromperiam ou suspenderiam o prazo prescricional para redirecionamento.

Não há omissão ou obscuridade a ser sanada. O aresto embargado foi cristalino ao consignar que a citação da empresa devedora ocorreu em 20/03/2017 e que "não foram praticados na presente ação executiva atos concretos de cobrança direcionados ao sócio no quinquênio subsequente à citação frustrada da pessoa jurídica". O Colegiado aplicou estritamente o precedente vinculante da Primeira Seção do STJ (Tema Repetitivo 444), o qual define que o prazo de cinco anos para redirecionamento tem início na data da citação da empresa devedora quando a dissolução irregular é precedente a tal ato.

A argumentação trazida no acórdão demonstra, de forma autossuficiente e incompatível com a tese fazendária, que não houve inércia descaracterizada por peticionamentos genéricos, mas sim que o prazo prescricional específico para atingir a figura do sócio expirou por ausência de
postulação em face do próprio gestor
no prazo legal de cinco anos contados da citação da empresa. O julgador não está obrigado a esmiuçar cada peça do processo se o fundamento matriz (fluência do lapso temporal do Tema 444 do STJ) é logicamente excludente das pretensões de interrupção genérica defendidas pelo ente público.

Ainda, aduz o ente estatal existir contradição no aresto ao exigir "novo pedido", ignorando que o requerimento foi formulado com base em decisão transitada em julgado em outro processo atestando a dissolução irregular. Argumenta, ainda, que referida decisão em processo distinto afastaria a inércia exigida pelo Tema 444 do STJ.

Mais uma vez, o vício inexiste. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos declaratórios é tão somente a de natureza interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado. No caso dos autos, a fundamentação do acórdão foi diametralmente coerente com seu dispositivo.

Ficou expresso nas razões de decidir (item 3 do voto condutor) que "a extensão dos efeitos de decisão anteriormente proferida em feito distinto não dispensa a formulação de novo pedido de redirecionamento e o exame judicial, ainda que sumário, quanto à presença dos pressupostos legais no processo atual". O Colegiado deliberou, expressa e objetivamente, que a postulação calcada em outro feito "não se opera de forma automática, exigindo manifestação jurisdicional específica" e que o requerimento só foi apresentado tardiamente neste processo específico (em 18/11/2023).

Não houve qualquer omissão sobre a decisão paradigma. Pelo contrário, o Tribunal analisou e refutou expressamente a validade desse argumento para o cômputo prescricional deste feito, pontuando que "mesmo havendo decisão em processo anterior imputando responsabilidade ao sócio... não sendo possível considerar, por analogia, a suspensão ou interrupção da prescrição com base em movimentação processual alheia aos autos".

O embargante sustenta não ter sido enfrentada a tese de que, nos termos do art. 1.103 do Código Civil, a sociedade dissolvida irregularmente sobrevive para fins de liquidação, mantendo legitimidade passiva.

Verifica-se, neste ponto, que a questão jurídica levantada revela-se desinfluente para o deslinde da controvérsia e para o provimento judicial atacado. O cerne da negativa de redirecionamento deu-se de forma estritamente temporal-processual: a fluência da
prescrição quinquenal
estipulada pelo Tema 444 do STJ no tocante ao sócio. Se o prazo transcorreu
in albis
contra as pessoas físicas, analisar teoricamente se a personalidade jurídica subsiste para liquidação não possui relevância ou força para suplantar o fundamento central da caducidade da pretensão contra os diretores. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF), não ocorre omissão quando a adoção de fundamento suficiente inviabiliza, por prejudicialidade, as teses subsidiárias da parte.

Por fim, o embargante afirma faltar fundamentação fática para o indeferimento da reunião das execuções na forma do art. 28 da LEF, asseverando que o acórdão apenas citou a Súmula 515 do STJ genéricamente.

Diferentemente do alegado, o acórdão pontuou textualmente e concretamente por que a manutenção da decisão de primeira instância se impunha. No trecho final do voto, averbou-se que:
"A decisão agravada, pois, indeferiu o pedido de reunião de execuções com base na ausência dos requisitos práticos e legais, porquanto inexistente demonstração inequívoca de que os processos estivessem em fase semelhante, tampouco que a medida promovesse efetivamente economia processual ou evitasse decisões conflitantes"
.

A tese restou devidamente enfrentada. Ao assentar o preceito do enunciado da Súmula 515 do STJ – faculdade do magistrado – o acórdão escorou-se na moldura fática evidenciada nos autos (ausência de demonstração cabal do Estado da similitude de fases dos processos) para justificar a não intervenção da Corte de sobreposição na gestão processual ordinária.

Sendo assim, evidencia-se que a real pretensão do embargante é a rediscussão de matéria meritória e a revisão de teses devidamente enfrentadas pela Câmara, providência que transborda os limites estreitos delineados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O julgador enfrentou todas as matérias devolvidas capazes de, em tese, infirmar o resultado alcançado.

No que tange ao pleito de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), consigne-se que os propósitos de viabilização da instância extraordinária também pressupõem a efetiva existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, hipóteses inocorrentes
in casu
.

Ante o exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas
nego-lhes provimento
, ante a inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)